Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), FREDERICO CONRAD - CPF: 029.537.060-20 (AGRAVANTE), ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO - CPF: 173.904.941-15 (AGRAVANTE), ILSE HEIN GARCIA - CPF: 384.669.101-15 (AGRAVADO), MILENE MORENO FERRO HEIN - CPF: 012.768.521-93 (AGRAVADO), ROBSON PAULO HEIN GARCIA - CPF: 020.607.381-05 (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDERICO CONRAD, representado por seu inventariante CLÁUDIO ROBERTO CONRAD (AGRAVANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA -
DESPEJO LIMINAR CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – LEI N° 8.245/91, ART. 59, §1o, IX – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A CAUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É considerado vício sanável a regularização processual que decorre do falecimento da parte, de modo que a substituição do
de cujus
pelo inventariante é suficiente para regularização do polo ativo recursal.

Nos termos do artigo 59, §1o da Lei 8.245/91, “
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo.”
Não demonstrado pelo agravante a impossibilidade de arcar com a prestação de caução, é pertinente sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005438-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: FREDERICO CONRAD E OUTROS

AGRAVADOS: ILSE HEIN GARCIA E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO
, representando
FREDERICO CONRAD
, representado por seu único filho herdeiro
CLÁUDIO ROBERTO CONRAD
contra decisão proferida nos autos da ação de despejo com cobrança de alugueis e acessórios proposta pelos agravantes contra
ILSE HEIN GARCIA e MILENE MORENO FERRO HEIN
e seu esposo
ROBSON PAULO HEIN GARCIA
, de concessão da tutela provisória de urgência, mediante a prestação da caução equivalente aos três meses de aluguéis e de decretação de despejo dos réus, devendo os mesmos desocuparem o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante alega que não possui condições de dispor do valor para caução, bem como, que está revogado o artigo 59 da Lei n. 12.112/2009, utilizado pela MM.a Juíza da causa como fundamentação para prestação de caução; comenta que, caso não seja socorrido em tutela provisória de urgência, por certo, sofrerá maiores prejuízos e muitos deles irreparáveis, principalmente diante da possibilidade de não receber os débitos já vencidos e os agravados continuarem na posse do imóvel.

Requereu a antecipação da pretensão recursal, para que fosse concedida
a tutela provisória de urgência sem a prestação de caução equivalente aos três meses de aluguéis; no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada Ilse Hein Garcia argui a preliminar de ilegitimidade ativa do agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Decorrido o prazo dos demais agravados, sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Os agravados narram que o presente recurso foi
interposto por Frederico Conrad, já falecido, que afirma ter único filho herdeiro o Sr. Claudio Roberto Conrad que elegeu como seu procurador o Sr. Ulisses Alves de Macedo Filho; cita que não há nos autos qualquer comprovação da veracidade das alegações, visto que o agravante é pessoa falecida, portanto, não há como conferir poderes ao suposto filho único e este, sequer ao Sr. Ulisses.

O argumento não convence.

Após as contrarrazões, o agravante apresentou certidão de que
“(...) encontra-se protocolado neste Segundo Tabelionato e Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, sob o no 14.437, datado de 13/09/2022, procedimento extrajudicial de inventário dos Espólios de MELITA CONRAD, que era inscrita no CPF/MF 227.994.350-68, falecida aos 11/06/1987, na cidade de Campo Grande-MS, e de FREDERICO CONRAD, que era inscrito no CPF/MF sob no 029.537.060-20, falecido aos 27/09/1998, na cidade de Rondonópolis/MT, ambos residentes e domiciliados na cidade de Rondonópolis-MT, sendo designado como Inventariante o herdeiro filho, CLÁUDIO ROBERTO CONRAD (...).”

A jurisprudência segue no sentido de que a regularização processual decorrente do falecimento da parte é considerada vício sanável e a substituição do de cujus pelo inventariante é suficiente para regularização do polo ativo recursal.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PREEMPÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE – ACOLHIMENTO – EMBARGOS OPOSTOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTAÇÃO PROTELATÓRIA – APLICAÇÃO MULTA – ART. 1.026, §2o DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO REJEITADO. A regularização processual decorrente do falecimento da parte é considerada vício sanável. Nessa linha de raciocínio, sem olvidar a essência do princípio da cooperação, da economia processual e da efetividade, na hipótese, o ato realizado espontaneamente pela parte interessada para substituir o de cujus pelo inventariante é suficiente para regularização do polo ativo recursal. (...)”
(N.U 1010185-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

Portanto, o agravante regularizou o polo ativo do presente recurso, de modo que rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Colhe-se dos autos que o
agravante e os agravados firmaram entre si contrato de locação. Ficou como locatária, a ora agravada,
Ilse Hein Garcia

e fiadores, ora agravados,
Milene Moreno Ferro Hein

e seu esposo
Robson Paulo Hein Garcia
.

O agravante propôs a ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios, sob o fundamento que de a locatária/agravada e os seus fiadores/agravados, não estão cumprindo com o contrato, de modo que há um débito de R$
13.568,55

(
treze mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

A MMa. Juíza da causa concedeu a antecipação da tutela e registrou:

“É possível a concessão deste pleito de urgência, desde que o caso em apreço não se enquadre nas hipóteses elencadas pelo referido dispositivo e desde que haja os seus requisitos autorizadores (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Ou seja, havendo uma situação não regulamentada no art. 59, §1o, da Lei 8245/91, tem-se admitido a antecipação dos efeitos da tutela, se preenchidos os requisitos inerentes ao seu deferimento.

Ora, observa-se que o requerido não paga os alugueres desde novembro de 2016, bem como não demonstra interesse na sua negociação, embora notificado para tanto.

(...)

Registra-se, também, que a possibilidade de irreversibilidade da medida não pode ser entendida como obstáculo máximo à sua autorização, mormente quando há a prestação de caução equivalente aos 03 (três) meses de aluguéis, exigida pelo ordenamento jurídico vigente.

(...)

Estando, pois, presentes probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela requerida
.
”

Os argumentos apresentados pelo agravante não convencem. É permitida a dispensa da caução estabelecida no artigo 59, §1o da Lei 8.245/91, para a concessão da liminar de despejo, mas o postulante deve demonstrar que a caução se revela desarrazoada/desproporcional.

Todavia, inexistem evidências de que o agravante não possui condições de dispor do valor para caução, sequer se o aluguel é a única ou principal fonte de sua renda. Ademais, o artigo 59, §1o da Lei n. 12.112/2009 não está revogado; em verdade o artigo 59, §1o da Lei 8.245/91 estabelece:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo.”

A Lei 12.112/09 não revogou o disposto no artigo 59, §1o, mas acrescentou à Lei 8.245/91 vários incisos, dentre eles o IX que dispõe:

“IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
– PLEITO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E DE QUALQUER JUSTIFICATIVA POR PARTE DO LOCATÁRIO – LOCAÇÃO VERBAL – ASPECTO QUE NÃO DESAUTORIZA, POR SI SÓ, A CONCESSÃO DO DESPEJO LIMINAR –
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DESPEJO LIMINAR CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – LEI N° 8.245/91, ART. 59, §1o, IX – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. O art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dispõe que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
(...)
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”, de modo que,
não havendo qualquer justificativa para a falta de pagamento dos aluguéis, mesmo a despeito de ter sido o locatário notificado para regularizar a situação, é cabível o despejo liminar, observadas as exigências legais
”
(N.U 1019292-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
– CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL –
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL - CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE
– MEDIDA PROFERIDA NA ADPF N° 828/DF – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91). Na hipótese, o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes; logo, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, não subsistem razões para reforma da decisão
(...)”
(N.U 1004509-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022